Tribunal: TJMT
Processo: 0004774-57.2015.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004774-57.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLELZENIR CELESTINO BATISTA FRANCISCONI - CPF: 010.983.171-30 (APELANTE), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

CLELZENIR CELESTINO BATISTA FRANCISCONI

APELADO(S):

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPROCEDENCIA - PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO
– INOVAÇÃO RECURSAL ANALISADA COM O MÉRITO - NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – DEMORA NO ATENDIMENTO QUE TERIA OCASIONADO ABORTO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 –
RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

É cediço que os hospitais, na qualidade de prestadores de serviços, respondem independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor, responsabilidade que é afastada sempre que comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

Se devidamente comprovado que não houve demora no atendimento da apelante que pudesse ensejar o resultado danoso, inexiste falha na prestação do serviço hospitalar a justificar o reconhecimento do dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida.

A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé.

Considera-se razoáveis os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da atualizado da causa se arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLELZENIR CELESTINO BATISTA FRANCISCONI
contra a sentença que na
Ação de Indenização por Danos Morais por Falha na Prestação de Serviços nº 0004774-57.2015.8.11.0037
ajuizada em face de
HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA,
julgou improcedente o feito, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, notadamente pela baixa complexidade da ação, observando-se a gratuidade da justiça concedida a parte autora (art. 98, § 3º, do CPC/15).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que ajuizou ação indenização por danos morais e materiais nº 0004773-72.2015.8.11.0037, em face do ora apelado comprovando que o hospital deixou de atendê-la adequadamente em razão de bloqueio do cartão do plano de saúde da autora.

Alega que se tivesse tido o atendimento médico adequado, não teria sofrido o aborto. Assevera que os fatos narrados lhe causaram danos morais, que devem ser compensados, pois teve seu direito à saúde e dignidade da pessoa humana desrespeitados.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Nas contrarrazões (ID
145954222
), o apelado suscita as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal. No mérito, alega a inexistência de danos morais, postulando ao final, pelo desprovimento do recurso e, ainda, a condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o recorrente

d
eve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Salienta que a peça recursal é mera repetição da tese inicial, apresentada em sua contestação, sem colacionar qualquer fundamento da decisão recorrida.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC/15.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante se insurgiu contra a sentença, citando trechos do
decisum
e pugnando pela reforma da sentença que afastou o pedido de danos morais e julgou improcedente a demanda.

No caso em tela, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo às alegações do recorrente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

V O T O (
PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscitou a preliminar de inovação recursal, sob o argumento de que a apelante alegou em suas razões fatos novos, que não foram ventilados na exordial, nem tampouco em qualquer momento da instrução processual, o que, não tem o condão de justificar a modificação da sentença de improcedência.

Da análise dos autos, verifica-se que a preliminar se confunde com o mérito, vez que
a apelante sustenta que na ação de indenização por danos materiais e morais n°0004773-72.2015.8.11.0037, ajuizada em face do apelado, retou comprovado que a negligência do hospital no atendimento da autora teria contribuído para a ocorrência do ato ilícito em face do apelado.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CLELZENIR CELESTINO BATISTA FRANCISCONI
ajuizou
a
Ação de Indenização por Danos Morais por Falha na Prestação de Serviços nº 0004774-57.2015.8.11.0037
em face de
HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA,

aduzindo a ausência de atendimento imediato na prestação de serviços médico-hospitalares, o que culminou com um aborto dentro do banheiro do hospital requerido, sem nenhum auxílio e com risco de hemorragia e comprometimento do estado emocional da autora.

Em sua petição inicial, sustentou que em 19/03/2015, grávida de quatro meses, no período noturno, começou a sentir leves dores e um sangramento, motivo pelo qual buscou ajuda no hospital requerido, pois encontrava-se com fortes dores e sem conseguir andar.

Alegou que ao dar entrada na emergência, após espera pelo atendimento da médica plantonista e mesmo comunicando a ameaça de aborto, aguardou por 30 a 40 minutos, sendo que a enfermeira a colocou na cama e aplicou soro com buscopan para alívio das dores, enquanto esperava a médica, que não foi ao quarto durante toda a noite.

Asseverou que passou a noite com fortes dores e sangramento intenso, com contrações, abortando seu bebê às 04h00min no banheiro do hospital, sem nenhum auxílio de enfermeiros ou da médica.

Narrou que foi submetida ao procedimento de curetagem apenas na troca do plantão, sendo informada, posteriormente, que não foi atendida pela médica plantonista porque o plano de saúde não havia liberado sua internação.

Salientou que o requerido se negou ao fornecimento do sangue prescrito pela médica especialista.

Discorreu sobre a responsabilidade civil, requereu a procedência da ação e com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, o requerido alegou
que a busca do atendimento médico não foi contemporânea ao primeiro sangramento, bem como negou a demora no atendimento médico e afirmou que a autora não apresentou documentos relativos ao pré-natal para a médica plantonista. Sustentou que todas as medidas para impedir eventual aborto foram tomadas e negou a ocorrência do aborto às 04h00min e a recusa de fornecimento das bolsas de sangue. Defendeu

a inexistência de ato ilícito. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Ao decidir, a juíza
a quo
Dra. Patrícia Cristiane Moreira, julgou improcedente a ação, consoante relatado.

Inconformada, recorre a autora.

Pois bem
.

De uma análise dos autos, tem-se que a questão se resume em saber se houve má prestação dos serviços do apelado, eis que a autora alega ter sofrido um aborto nas dependências do banheiro do hospital em razão da demora no atendimento.

Como é sabido, a responsabilidade dos hospitais, a partir da vigência da Lei 8.078/90, passou a ser objetiva, levando em conta que são fornecedores de serviços, devendo, assim, responder independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição do consumidor.

Sobre o assunto, preleciona Sergio Cavalieri Filho, (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 382):

“Os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços, e, como tais, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus paciente ”.

[...]

É o que o Código chama de fato do serviço, entendendo-se como tal o acontecimento externo, ocorrido no mundo físico, que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrente de um defeito do serviço.

Essa responsabilidade, como se constada do próprio texto legal, tem por fundamento ou fato gerador o defeito do serviço, que, fornecido ao mercado, vem dar causa a um acidente de consumo. ‘O serviço é defeituoso, diz o § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido’. Trata-se, como se vê, de uma garantia de que o serviço será fornecido ao consumidor sem defeito, de sorte que, ocorrido o acidente de consumo, não se discute culpa; o fornecedor responde por ele simplesmente porque lançou no mercado um serviço com defeito”.

“E mais, será absolutamente irrelevante saber se o fornecedor tinha ou não conhecimento do defeito, bem como se esse defeito era previsível ou evitável. Em face do fato do serviço, o defeito é presumido porque o Código diz – art. 14, § 3º, I – que o fornecedor só excluirá a sua responsabilidade se provar – ônus seu – que o defeito inexiste, vale dizer, que o acidente não teve por causa um defeito do serviço”.

Assim, tal responsabilidade é afastada sempre que comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC).

In casu,
não se verifica a falha hospitalar que dê ensejo ao dever de indenizar, uma vez que não há qualquer demonstração de que tenha havido demora no atendimento que tenha causado o aborto por inércia no tratamento dispensado pelo nosocômio a autora.

Ao proferir sentença, a magistrada julgou improcedente a pretensão, por verificar a ausência de responsabilidade do hospital requerido,
motivo por que, visando a evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever os fundamentos, adotando-os como parte das razões de decidir,
in verbis:

“(...) A leitura das provas documentais que instruem o processo indica que a autora foi cadastrada no estabelecimento hospitalar no dia 19/03/2015, às 23h43min15s e efetivamente atendida pela médica plantonista Dra. Fabíola Wanderley Castro na mesma data, às 23h45min. (Num. 47438746 - Pág. 57), isto é, dois minutos depois de finalizado o cadastro.

O documento comprova que, ao contrário do afirmado pela parte autora, o atendimento médico foi disponibilizado, pela médica plantonista, em curtíssimo interstício temporal, com subsequente internação hospitalar.

A médica plantonista, Dra. Fabíola Wanderley Castro, responsável pelo atendimento, declarou que o relato da autora era de sangramento não intenso, com episódio anterior de sangramento por volta das 19h00min, sem apresentação de documentos relativos ao pré-natal. Assim, procedeu a internação e comunicação à médica especialista que prosseguiria no acompanhamento após o plantão médico.

A conduta médica, registrada no formulário de Prescrição e Evolução Médica (Num.47438746 - Pág.126), notadamente quanto a internação, repouso, analgesia e acompanhamento, foi corroborada pela médica especialista Dra, Fabiana Antonello Bersch, que confirmou ter sido contatada pela médica plantonista.

A especialista apontou que o protocolo médico, em caso de suspeita de aborto ou perda gestacional, estando a paciente estável, lúcida e orientada, com sinais vitais normais, considerando a indisponibilidade do serviço de ecografia em razão do horário noturno, é o alívio da dor e a observação. Pontuou tratar-se de conduta expectante, esclarecendo que, pela idade gestacional, a expulsão do feto (que resulta em sangramento intenso) deveria preceder o procedimento de curetagem.

Pertinente registrar, ainda, que a médica responsável pela intervenção cirúrgica, Dra, Fabiana Antonello Bersch, afirmou que a solicitação médica, relativa ao hemocomponente (bolsas de sangue), limitou-se a duas unidades, e não quatro, como afirmado pela autora, informação corroborada pela Solicitação de Transfusão (Num.47438746 - Pág.136).

Outrossim, o documento denominado 'Anotação de Enfermagem' não contém relato de dor intensa, com abortamento às 04h00min. Ao contrário, registra que às 05h30min a paciente estava no leito, calma, comunicativa, algia leve e sangramento moderado (Num.47438746 - Pág. 131).

A testemunha Cristiane de Oliveira Lima Araújo, enfermeira, corroborou o atendimento pela médica plantonista e a ausência de comunicação de intercorrências, pela paciente ou seu acompanhante, afirmando, inclusive, que o quarto da paciente estava localizado próximo ao posto de enfermagem e dispunha de companhia para solicitação de atendimento.

Não há, em verdade, qualquer elemento probatório (documental ou testemunhal) que comprove o relato da petição inicial.

De maneira oposta, os documentos inclusos (Num. 47438746 - Pág. 57; Num.47438746 - Pág.136; Num.47438746 - Pág. 131) e a prova testemunhal indicam a ausência da negligência hospitalar, fato que implica na improcedência do pedido.”

(ID 145954218)

Em complementação, cumpre consignar que ficou devidamente comprovado nos autos que entre a entrada da apelante na unidade hospitalar e a primeira intervenção médica, o tempo foi de
“
dois minutos depois de finalizado o cadastro”, ou seja, ao contrário do afirmado pela parte autora/apelante, o atendimento médico foi disponibilizado em curto espeço temporal, com subsequente internação hospitalar.

Logo, a autora/apelante, conforme demonstrado por meio dos registros de atendimento (ID
145947749
), foi atendida no hospital e encaminhada para internação, com analgesia e acompanhamento, o que foi corroborada pela médica especialista Dra. Fabiana Antonello Bersch, portanto, não há falar em má prestação do serviço do apelado.

Ademais, não se verifica qualquer indicio no sentido da existência de omissão no cuidado dispensado à autora.

Nessa linha de raciocínio, não há comprovação da omissão e sequer indicação de que eventual negligência tenha contribuído para a ocorrência do aborto sofrido pela apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO PELO SUS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NÃO EVIDENCIADA. DEMORA NO ATENDIMENTO CIRURGIA DE AMPUTAÇÃO DE DEDO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. Tratando-se de fato danoso atribuível ao hospital demandado, pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de saúde, por conduta de seus agentes, incide o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual prevê a responsabilidade civil objetiva, com fulcro na teoria do risco administrativo, tendo em vista o atendimento prestado através do SUS. Situação dos autos em que o contexto probatório revelou que o atendimento médico-hospitalar dispensado pelos profissionais da medicina do demandado foi adequado, inexistindo qualquer relação de causa e efeito entre a alegada demora de atendimento e a amputação do dedo da autora. Prova produzida que revelou o recebimento de atendimento médico tão logo a autora deu entrada no estabelecimento demandado, e que o procedimento cirúrgico realizado mostrou-se adequado à lesão apresentada pela autora, inexistindo qualquer elemento de prova a demonstrar a incorreção no atendimento prestado. Ausência de falha na prestação do serviço médico-hospitalar que inviabiliza a pretensão indenizatória. Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ/RS, Apelação Cível nº 70074854175, Nona Câmara Cível, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 11/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ATENDIMENTO. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA PROVAS. Trata-se de ação através da qual a parte autora pretende a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais em virtude de suposta falha na prestação de serviço, julgada improcedente na origem. O Hospital requerido, por ser fornecedor de serviços da área da saúde, possui responsabilidade objetiva, conforme prevê o artigo 14 do Código Consumerista. No caso em comento, em atenção ao conjunto fático-probatório colacionado nos autos, restou incontroverso que o de cujus procurou atendimento médico junto ao requerido no dia 02/05/2011, em razão de dificuldade em respirar. A vítima veio a falecer no dia 19/05/2011, em razão de parada cardio respiratória, septicemia, insuficiência renal, insuficiência respiratória, nos termos do atestado de óbito (fl. 15). O laudo pericial concluiu que: da análise do prontuário esta perita não observou qualquer procedimento incorreto no atendimento do Sr. Eduardo no Hospital Réu...Conforme análise dos autos não foi observado nexo causal entre o atendimento realizado e a morte do paciente (fl. 534/535). Desta feita, imperiosa a manutenção sentença, haja vista que está de acordo com a orientação deste colendo tribunal de justiça, bem como está bem fundamentada, rente aos fatos deduzidos na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA
(TJ/RS, Apelação Cível nº 70076719541, Sexta Câmara Cível, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/05/2018)

No que diz respeito à alegação da autora/apelante de que na ação ajuizada em face do apelado (nº 0004773-72.2015.8.11.0037), teria sido comprovada a negligência do hospital apelado em razão do bloqueio do seu cartão do plano de saúde, salienta-se que tais argumentos não prosperam.

Ressalta-se que tais alegações não foram alegadas no primeiro grau em nenhum momento, inclusive na citada ação não foi mencionada a conduta do hospital/apelado, versando, unicamente, sobre a repetição do indébito e indenização por danos morais, o qual foi afastado quando do julgamento do recurso de apelação interposto naqueles autos, conforme ID 145954222.

Assim, afigura-se processualmente inviável o direito defendido nesta instância pela apelante que não foi arguida em nenhum momento nos autos.

Portanto, conforme sustentando pela parte apelada, configurada a inovação recursal,
fica obstada a análise do apelo no que se refere ao argumento de que
o atraso no atendimento da ora apelante teria sido em decorrência do bloqueio do cartão do plano de saúde da autora, o que teria contribuído para o aborto, bem como a condenação do hospital em danos morais.

No que tange à litigância de má-fé, não se deve olvidar que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).

In casu
, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Logo, não há que se falar em condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis e devem ser mantidos.

Diante do exposto,
nego

provimento
ao recurso.

No mais, mantenho os demais termos da sentença, majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa atualizado, observando-se o deferimento da justiça gratuita ao requerido/apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023